Tribunal: TJBA
Processo: 8037483-10.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8037483-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:

RM/L

ACORDÃO

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. MUNICÍPIO. RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO NO TOCANTE A APRESEN
TA
ÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES LEGAIS. PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
PEDIDO
JULGAD
O
IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Procedimento Comum Cível nº 8037483-10.2023.8.05.0000
, ajuizado pelo MUNICÍPIO DE CAETANOS contra a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto da Relatora Suplente.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente